Tribunal: TJDFT
Processo: 0700575-27.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL E CONTRATUAL – MÉTODO COMERCIAL DESLEAL – VENDA DE SERVIÇO OFERTADO COMO SE PRODUTO FOSSE – DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com base no documento de ID Num. 26903968 - Pág. 1.
2. Dispõe o art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor, que constitui direito básico do consumidor “... a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”.
3. No caso em exame, a parte autora (profissão jardineiro e beneficiário de Benefício de Prestação Continuada por deficiência), pretende a rescisão de negócio jurídico cumulado com a devolução de quantia paga (R$ 2.000,00) e reparação por danos morais. Narra o autor que ao ver anúncio de venda de motocicleta na rede social Facebook pelo preço de R$ 9.000,00, contatou a anunciante via Whatsapp e, após negociação, em 14/10/2020 dirigiu-se à sede da empresa ré, onde concluiu o negócio para aquisição daquele bem, assinando contrato escrito. Pagou R$ 2.000,00 a título de entrada e pagamento de taxas, sendo que o valor restante seria financiado junto à loja.
4. Passados alguns dias, e diante da demora na concretização do negócio pela ré, descobriu, com a ajuda de amigos, que, em verdade, o contrato assinado não era o de financiamento de veículo, mas de assessoria de crédito. Afirma que jamais foi informado do verdadeiro objeto do contrato e, durante todas as tratativas contratuais e pré-contratuais a vendedora deixou claro se tratar de venda de motocicleta mediante financiamento com a própria requerida.
5. Inconformado, pediu o desfazimento do negócio e devolução da quantia paga, sem sucesso, razão pela qual ajuizou esta ação.
6. Merece reforma a sentença que julgou improcedente os pedidos. Senão, vejamos.
7. O princípio da boa-fé objetiva, modernamente, exige uma conduta mais cooperativa e colaborativa entre as partes negociantes, visando concretizar os fins do contrato (dever de lealdade e boa-fé). A corroborar tal entendimento, o conteúdo do art. 422 do Código Civil que dispõe: “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.
8. No caso em exame, no contrato assinado pelo autor (ID Num. 26903969) a cláusula 1a prevê como seu objeto “conceder ao contratante suporte técnico e especializado para a melhora no posicionamento econômico no mercado face as instituições financeiras, a fim de aumento das oportunidades de concessão de linhas de crédito”.
9. De outro giro, tem-se a narrativa do autor de que, em verdade, foi atraído para o negócio cuja rescisão ora se pretende, por meio de anúncio veiculado no Facebook (ID Num. 26903965 - Pág. 2), ilustrado por 3 fotografias de uma motocicleta e onde consta expressamente o seguinte texto:
“VENDO! HONDA CG 160 Titan (2021). Procedência garantida! Apenas financiamento! Taxas de trâmite inclusas no parcelamento! Facilitamos seu financiamento sem burocracia! Está em busca de aprovação? Aqui é o seu lugar!!! Condições especiais para autônomos! ”
10. Afirmou também que iniciou as tratativas com o réu por troca de mensagens por aplicativo com uma sua preposta, sendo que o consumidor sempre manifestou claramente seu interesse na aquisição de motocicleta e, acreditou, com base no anúncio acima descrito e no teor das mensagens recebidas, estar negociando o financiamento de tal bem. A corroborar esse posicionamento, veja-se as mensagens escritas de ID Num. 26903972 - Pág. 1 e os dois áudios carreados juntamente com a inicial e onde a funcionária do réu diz: “é documentação mais emplacamento inclusos, tá bom? ” e ainda, “Ô Antonio, eu verifiquei aqui na sua ficha de cadastro e foi a NXR 150 bros flex, tá? do ano de 2014”.
11. Em sua defesa, o réu afirma a ausência de má-fé de sua parte e que o consumidor tinha ciência de que estava contratando um serviço (consultoria financeira, atualização de dados cadastrais e elaboração da declaração de Imposto de renda), motivo porque seus pedidos deveriam ser julgados improcedentes.
12. Do exame do conjunto probatório é possível afirmar que a prática comercial da requerida consistente em atrair clientes com a promessa de venda de bens de consumo, apenas mediante financiamento, para depois efetuar a venda de serviço, configura prática enganosa, apta a possibilitar, pelo menos em tese, a anulação do contrato subscrito. Por outro lado, a prática comercial enganosa não justifica, por si só, a condenação em indenização por danos morais, porque não demonstrada a violação da honra objetiva ou subjetiva da parte autora, exceto se presentes outros desdobramentos, como no caso em exame, em que a requerida, depois de engendrar o ardil contra o consumidor, vem se negando à resolução do imbróglio, apesar da denúncia do contrato pelo autor.
13. Apesar de o contrato subscrito pelo requerente ser claro quanto ao seu conteúdo (ID Num. 26903969), reconheço sua nulidade.
14. Isso porque nesse tipo de prática comercial o consumidor, que no caso concreto é pessoa simples e de parcos conhecimentos, é atraído por anúncio de venda de produto, que, na verdade, esconde outro – venda de serviço, e somente depois percebe que foi vítima de um ardil comercial. E quando confrontada com a realidade, descobre que a empresa encontra-se protegida pelo contrato, a qual não manifesta qualquer vontade em distratar, percebendo então que foi enganada. Caracterizada então a indução do consumidor em erro em relação ao objeto da contratação, decorrência de violação do princípio da boa-fé contratual nas negociações preliminares e de adoção de método comercial desleal, este último reprimido pelo CDC, no art. 6o, IV.
15. O consumidor tentou reverter (distratar) o negócio pelos caminhos que sabia percorrer, logo depois de alertado por amigos. Para tanto, manifestou sua vontade à requerida e, diante da negativa, registrou um boletim de ocorrência (ID Num. 26903977) e reclamação junto ao PROCON/DF (ID Num. 26903974 - Pág. 2).
16. A par desses fatos, é de se reconhecer o direito à devolução do valor comprovadamente pago pelo recorrente (R$ 2.000,00), conforme recibo de ID Num. 26903973 - Pág. 3, além de indenização por danos morais, porque a prática de método comercial desleal não se limitou ao ardil do momento da contratação, uma vez que se estendeu até o presente momento, com a insistência na validade e manutenção do contrato, após a manifesta comunicação de distrato do autor. Todos esses fatos refletem o tratamento de desprezo dispensado ao consumidor, motivo ensejador dos danos morais.
17. Diante das circunstâncias relatadas e com efeito a inibir a venda camuflada de serviços em vez do produto ofertado, tenho como razoável e proporcional a indenização por danos morais fixadas em R$ 3.000,00.
18. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reconhecer a nulidade do contrato ora questionado e condenar o réu à devolução de R$ 2.000,00 devidamente atualizado desde o desembolso e com juros a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais atualizado monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, na forma da Súmula no 362 do STJ.